Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. CHEQUES CONTEMPORÂNEOS COMPENSADOS COM ASSINATURA SEMELHANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO.
1. Se a assinatura aposta nos quatro cheques emitidos pelo autor no negócio de compra e venda de imóvel apresenta a mesma assimetria com o cartão de assinatura mantido pela instituição e as outras três cartulas foram compensadas, não se vê justificativa para a devolução da quarta cártula, sobretudo quando a experiência revela que as instituições financeiras corriqueiramente oferecem serviços ao cliente por meio do telefone, donde se conclui que o mesmo meio de contato estava disponível para confirmar a emissão do título.
2. De acordo com a Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça, [a] simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.
3. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$2.000,00) quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento, a situação das partes e com critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.